Tribunal: TJDFT
Processo: 0745908-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Vistos etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de reparação de danos, rejeitou a preliminar de prescrição alegada pelo agravante. Ainda que possam existir traços de bom direito na pretensão, não vejo a presença de risco da demora que não possa aguardar a tramitação regular do recurso e pronunciamento pelo Colegiado. Assim, indefiro o pleito liminar. Prossiga-se, intimando-se a contraparte para responder. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 28 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator